Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023364-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 002.004.941-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024. EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT, que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando, sem exigência de exame criminológico, apesar da unificação das penas decorrentes de três condenações, sendo a mais recente por crime praticado após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a realização de exame criminológico para progressão de regime nos casos em que a unificação da pena inclui condenação por crime praticado após a vigência da Lei nº 14.843/2024; e (
ii
) estabelecer se a ausência do referido exame inviabiliza a concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei nº 14.843/2024, exige, de forma expressa, a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime, ao lado da boa conduta carcerária.

4. A exigência do exame aplica-se exclusivamente às condenações por crimes praticados após a entrada em vigor da nova norma (11/04/2024), sob pena de ofensa ao princípio da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

5. A existência de condenação por crime cometido em 27/04/2024 impõe a aplicação da nova regra legal, tornando obrigatória a submissão do reeducando ao exame criminológico para a análise do pedido de progressão.

6. A não realização do exame exigido pela legislação vigente compromete a regularidade do benefício concedido, sendo necessária a reforma da decisão para determinar sua realização prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência do exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se às condenações por crimes praticados após sua entrada em vigor.

2. Tratando-se
de unificação de penas, e havendo condenação por crime praticado após a vigência da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico, impõe-se a submissão do apenado a referido exame como condição necessária para a progressão de regime.

3. A ausência do exame criminológico, quando legalmente exigido, inviabiliza a progressão de regime até sua realização e análise pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, § 1º (redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1014044-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara/MT
, que concedeu ao reeducando
Maurício Nascimento dos Santos
a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico.

O agravado cumpre pena unificada de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em decorrência das seguintes condenações: i) No processo nº 1003360-44.2022.8.11.0010, foi condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, por fato ocorrido em 09/04/2022, com trânsito em julgado em 26/04/2023;
ii
) No processo nº 1000700-43.2023.8.11.0010, foi condenado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, por fato ocorrido em 05/03/2023, com trânsito em julgado em 15/08/2023;
iii
) No processo nº 1001053-49.2024.8.11.0010, foi novamente condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 27/04/2024, com trânsito em julgado em 29/05/2025.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela anulação da decisão que concedeu a progressão de regime, sob o argumento de que, diante da gravidade dos delitos praticados, da reiteração criminosa e, especialmente, por uma das condenações referir-se a crime ocorrido em data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, seria imprescindível a realização de exame criminológico para adequada aferição do requisito subjetivo, com o consequente retorno do agravado ao regime fechado.

A defesa apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, sustentando que a Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência, conforme entendimento consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal. Argumenta, ainda, que cabe ao magistrado, no caso concreto, fundamentar a necessidade ou a dispensa da realização do referido exame.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora
Silvana Correa Vianna
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, ressaltando a existência de condenação por fato delituoso praticado após a vigência da Lei nº 14.843/2024, e defendendo a necessidade de realização do exame criminológico diante da gravidade concreta das infrações e do risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, sob o fundamento de que uma das condenações do agravado
se refere
a fato ocorrido posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, especificamente no processo nº 1001053-49.2024.8.11.0010, cujo delito foi praticado em 27/04/2024. Nessas circunstâncias, incide a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir expressamente a realização de exame criminológico como condição para a aferição do requisito subjetivo à progressão de regime.

Argumenta, ainda, que, tendo havido unificação das penas, o cálculo para fins de concessão de benefícios deve observar a condenação mais recente, o que torna indispensável a submissão do reeducando ao referido exame, antes de eventual progressão.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, o art. 112, § 1º, da LEP, em sua atual redação,
assim
dispõe:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] § 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Dessa forma, não é possível afastar a exigência legal no tocante às condenações por crimes praticados após 11/04/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A unificação das penas tem por escopo consolidar todas as condenações em um único título executivo penal, de modo que, para fins de análise de benefícios como a progressão de regime, deve-se considerar a pena total resultante da soma das condenações.

Não há se falar em
retroatividade da lei mais gravosa às condenações pretéritas,
uma vez que
a exigência do exame criminológico incidirá apenas em razão da condenação por fato ocorrido já sob a vigência da Lei nº 14.843/2024.

Nesse sentido, ainda que duas das condenações do agravado se refiram a crimes praticados antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, e, portanto, não submetidas à exigência do exame criminológico, a terceira condenação
,
relativa a fato ocorrido após a vigência da norma
(27/04/2024)
,
atrai a incidência da nova redação do art. 112 da LEP. A exigência do exame, nesse contexto, é plenamente aplicável, não implicando retroatividade da lei penal mais gravosa (
novatio
legis in pejus
), mas sim observância da norma vigente ao tempo do novo fato delituoso
que faz parte da unificação das penas
.

Esse também é o entendimento
deste
Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de condenação por crime cometido já na vigência da Lei nº 14.843/2024, a realização do exame criminológico é medida obrigatória para o deferimento da progressão de regime.

A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente:

[...]
1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime,
nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14 .843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência
, sob pena de caracteriz
ar
nova
tio
legis in pejus. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10140445320258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/07/2025)
.

Dessa forma, diante da existência de condenação por fato praticado já sob a vigência da Lei nº 14.843/2024,

impõe-se a realização do exame criminológico como condição indispensável para o deferimento da progressão de regime. A ausência desse requisito inviabiliza, no presente momento, a concessão do benefício, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja determinada a submissão do reeducando à avaliação técnica prevista no art. 112, § 1º, da LEP.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. NOVIDADE LEGISLATIVA. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. Para a progressão de regime não basta que seja implementado o requisito objetivo, sendo imprescindível a análise quanto ao mérito do apenado, em razão do requisito subjetivo.
A Lei nº 14.843/24, no que institui a obrigatoriedade do exame criminológico para fins de progressão de regime, não revela, numa análise ainda preliminar, reformatio in pejus, de modo que os pleitos de progressão de regime feitos a partir do advento da nova normativa devem seguir os seus parâmetros
. Decisão reformada para realização do exame criminológico. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 80004539120248210021, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando
Faccini
Neto, Julgado em: 28-08-2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Recurso ministerial. Pleito de cassação da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado, para que seja submetido a exame
criminológico.

Necessidade. Sentenciado com longo histórico carcerário e que cometeu novo crime quando no regime aberto, tornando imprescindível a realização de exame criminológico para melhor aferir o preenchimento do requisito subjetivo
. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00146390820248260996 Araçatuba, Relator.: Hugo
Maranzano
, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/11/2024)

Acolho, portanto, a pretensão ministerial, para determinar a realização de exame criminológico, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com o objetivo de avaliar a real aptidão do apenado para a progressão ao regime mais brando, especialmente quanto à sua capacidade de reintegração ao convívio social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de exame criminológico, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com a finalidade de avaliar a real aptidão do agravado
Maur
í
c
io Nascimento dos Santos
para a progressão ao regime mais brando, especialmente quanto à sua capacidade de reintegração ao convívio social.

Após a realização do exame e juntada do respectivo laudo, deverá o Juízo da Execução apreciar, de forma fundamentada, o pedido de progressão de regime, à luz dos elementos constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025